Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711981-35.2022.8.07.0004 RECORRENTE: DAVI GALDINO SOARES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DESCABIDA. RELAÇÃO DE CONFIANÇA CARACTERIZADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE FURTO PRIVILEGIADO. PRESENÇA DE QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, é necessário que reste efetivamente demonstrado que: (i) o agente praticou a subtração valendo-se da relação de confiança que mantinha com a vítima, a qual tenha facilitado o acesso à res furtiva; e (ii) a coisa encontrava-se, em razão do referido sentimento de confiança, na esfera de disponibilidade do agente, circunstâncias que restaram demonstradas no caso. 2. Comprovado nos autos que o réu subtraiu bem com valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, considerando, ainda, que a prática do furto foi consumada com abuso de confiança, a conduta se reveste de alto grau de reprovabilidade e não deve prosperar o pleito absolutório, com base na atipicidade da conduta. 3. Por estar presente no furto a qualificadora de ordem subjetiva (abuso de confiança), não é possível a aplicação do privilégio, previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal, em razão do enunciado da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição com respaldo nos princípios da presunção da inocência, do in dubio pro reo, em conjunto com o princípio da insignificância; b) artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, asseverando que embora exista vínculo de parentesco com a vítima, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a relação de confiança necessária à configuração da qualificadora; c) artigo 155, caput, do Código Penal, afirmando, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e 155, caput, e § 4o, inciso II, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] sublinho que não houve a restituição imediata do bem subtraído. Ao contrário, o aparelho celular da vítima somente foi devolvido em 1/6/2022 (Termo de Restituição no 162/2022 – ID 71924494), isto é, aproximadamente três meses após a prática do delito, ocorrido em 5/3/2022, circunstância que evidencia a lesão ao bem jurídico tutelado e afasta a mínima ofensividade da conduta. Como é cediço, o princípio da insignificância somente obsta a reprimenda penal nos casos de desvios ínfimos e isolados e, no caso, o réu, o valor do bem subtraído e a especial reprovabilidade do comportamento do agente demonstram total desprezo pela ordem jurídica, o que torna imprescindível a atuação do Estado neste momento [...] A relação de parentesco e o contexto de acolhimento demonstram que havia um vínculo de confiança entre as partes, o qual foi violado pelo acusado ao se aproveitar da liberdade de circulação no interior da residência para subtrair o aparelho celular da vítima [...] Consoante detalhado anteriormente, ficou evidente que havia um vínculo de confiança entre a vítima e o agente, o qual permaneceu no local sem vigilância e se aproveitou dessa relação para cometer o furto [...] Assim, fica mantida a condenação do acusado, tal como lançada na sentença (ID 73406346). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016